Tribunal: STF
Processo: RE 1514142
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.340 (TEMA 117). HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI 8981/95. LIMITAÇÃO. 



    1. É direito do contribuinte utilizar-se da legislação de regência válida para a época da verificação dos prejuízos. 



    2. Não se há de aplicar a norma do artigo 105 do CTN, segundo a qual a lei nova aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início,mas não esteja completa, nos termos do artigo 116 do CTN. 



    3. Nos períodos subsequentes não pode o juiz sobrepor-se à norma jurídica dotada de validade e eficácia, até mesmo em relação a princípios constitucionais tributários, que asseguram o estatuto do contribuinte de um lado, e, de outro, o direito da Fazenda Pública em receber tudo o que lhe é devido, segundo a lei vigente no átimo de apuração, no período -base dos prejuízos fiscais. 



    4. Assim, autoriza-se a compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas apurados até 31 de dezembro de 1994, sem as limitações impostas pela MP nº 812/94, convertida na Lei nº 8.981/95 durante o exercício de 1995. 



    5. Apelação provida” (fl. 14, vol. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 35).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o § 1º do art. 145, o art. 148, os incs. I e IV do art. 150, o inc. III do art. 153 e o inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Afirma que “a sistemática adotada pela Medida Provisória 812/94 - que deu origem a Lei 8.981/95 — é manifestamente contrária ao princípio da anterioridade, que há de ser invariavelmente observada para a cobrança de um tributo” (fl. 19, vol. 51).



    Sustenta que, “em 31.12.1994, possuía o direito adquirido de compensar seus prejuízos fiscais e base negativa acumulados até a referida data, sem qualquer limitação. A imposição constante da Lei nº 8.981/95, de limite percentual, não pode ser aplicada aos prejuízos acumulados até 31.12.1994, sob pena de inconstitucionalidade, em infringência clara ao seu direito adquirido e tampouco às bases negativas. Decidindo dessa forma, é evidente que o V. Acórdão recorrido ofende o principio do direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da CF/88) e o principio da irretroatividade (artigo 150, III, ‘b’, da CF/88) das leis tributárias. Ademais, admitir-se a validade e constitucionalidade de tais dispositivos, significa permitir a alteração indevida da base de cálculo (renda) do IRPJ e da CSL (lucro), de forma contrária ao estatuído pela CF/88” (fl. 19, vol. 51). 



    Pede “seja dado regular processamento ao presente Recurso Extraordinário para que, no mérito, seja dado integral provimento a este recurso e, consequentemente, reconhecido o direito da Recorrente compensar, integral e até se esgotarem, os prejuízos fiscais e as bases negativas acumuladas até 31.12.1994, afastadas as limitações contidas nos artigos 42 e 58 da MP 812, de 1994 (convertida na Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995), bem como qualquer outra limitação, que afronta o seu direito já comprovado nestes autos” (fl. 21, vol. 51).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Cuidam os autos de recurso de apelação interposto de sentença que julgou improcedente o pedido da empresa, que pretendia proceder à compensação integral dos prejuízos fiscais de Imposto de Renda e as bases de cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro gerados até 31.12.94, com lucros apurados a partir de 1995, eximindo-se de cumprir a limitação de 30% imposta pelos artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981/95. As alegações trazidas com a apelação invocam a violação dos conceitos de renda e lucro, na existência de confisco em face da limitação veiculada pela Lei nº 8.981/95 e ofensa ao princípio da capacidade contributiva. Inicialmente é importante fixar-se que a legislação controvertida - Lei nº 8.981 de 20.01.95 - é fruto da conversão da Medida Provisória nº 812/94, que fora publicada em 31.12.94, e e nesse aspecto entendo que não há qualquer infringência a direitos e garantias dos contribuintes, pois entrou a norma em vigor antes de findo o exercício financeiro, não sendo o caso de levantar-se a existência de mácula constitucional, como se depreende da seguinte decisão, ‘in litteris’: (...). Acresce notar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Medida Provisória pode validamente instituir ou majorar tributos, sendo instrumento que a Constituição Federal atribui força de lei (cf. ADIMC n° 1.417), contando-se eventuais prazos a partir de sua publicação, ‘in verbis’: (...). Sobreveio a MP nº 812, de 30.12.94 que introduziu modificações na legislação do Imposto sobre a Renda, em especial no que se refere à compensação de prejuízos, pois revogou o artigo 12 da Lei nº 8.541/92, que autorizava a compensação dos prejuízos apurados a partir de janeiro de 1993, com o lucro real apurado em até 04 anos calendários subsequentes. (...) Os prejuízos fiscais existentes em 31.12.94, isto é, no período base de 1994, podem ser compensados sem a limitação de 30% (trinta por cento), imposta pela regra da Lei nº 8.981/95. Isto porque entendo que, da mesma forma que a apuração do lucro na empresa deve observar a legislação contemporânea a essa apuração, no que se refere ao prejuízo, este deve observar as regras estabelecidas pela lei ordinária para sua apuração e eventual compensação, não sendo jurídico afirmar-se que a compensação de prejuízos deva ser apurada sob nova legislação, sob pena de malferimento de ato jurídico perfeito. Assim, em relação ao ano de 1994, é direito da empresa proceder a essa compensação com os lucros hauridos no exercício fiscal de 1995. A limitação imposta pela lei em análise, nada tem de inconstitucional, uma vez que o Fisco tem o direito de estabelecer essa limitação. Veja-se que na legislação anterior, o contribuinte somente poderia compensar esses prejuízos com os lucros apurados em 04 anos calendários. A Lei nº 8.981/95 afastou esse lapso temporal para autorizar essa compensação, desde que não ultrapasse 30% (trinta por cento). Já no que se refere à compensação de bases de cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro, é importante fixar que a Lei nº 7.689/88 não permitia essa compensação, não sendo cabível a interpretação que pretendem algumas empresas impor a essa contribuição, sob a alegação de que as mesmas regras aplicáveis ao imposto sobre a renda são igualmente aplicáveis à contribuição social sobre o lucro, pois a lei faz a restrição ‘no que couber’, para logo após delimitar as situações sob as quais, em tese, seriam válidas as mesmas regras: administração, lançamento, consulta, cobrança, penalidades, garantias e processo administrativo. ' O legislador não se ateve a quaisquer outros aspectos, mesmo porque manteve a base de cálculo e alíquotas previstas tanto para o Imposto de Renda, quanto para a Contribuição Social sobre o Lucro (artigo 57, Lei nº 8.981/95). De forma que, em relação à CSSL, é certo que após a edição da Lei nº 8.383/91, foi permitida a dedução da base de cálculo negativa de um mês, com a base de cálculo do mês subsequente, desde que a empresa seja tributada pelo lucro real. (...) Assim, não há qualquer mácula a direito constitucional da empresa, mesmo porque nos termos do artigo 170, a compensação deverá ser efetuada nas condições e sob as garantias que a lei estipular. A estipulação de percentual não fere pois qualquer norma constitucional, posto que não impede a compensação dos prejuízos, mas simplesmente limita temporalmente essa compensação, sendo certo que o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro incidirão sempre sobre o lucro real, desde que haja aquisição, disponibilidade - econômica ou jurídica, real, arbitrada ou presumida - de renda” (fls. 9-12, vol. 24).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.340, Tema 117, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a validade jurídica da limitação de 30% à compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL desde 1º.1.1995:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (DJe 3.2.2020).



    No mencionado paradigma de repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que “precedentes, seja do Pleno, seja das Turmas desta SUPREMA CORTE, atestaram a constitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 à luz dos princípios da anterioridade, da irretroatividade e do direito adquirido” (DJe 3.2.2020).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Ademais, para rever a conclusão adotada quanto à compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – SLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULDADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.340 (TEMA 117). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 555.589-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ. PREJUÍZO. CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/1995. TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Instruções Normativas 198/1988 e 90/1992), o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que, ao apreciar o tema 117 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973” (RE n. 649.922-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



     Nada há a prover quantos as alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora